Tribunal: TJDFT
Processo: 0709347-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709347-24.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, LUIZA GUEDES, LUIZA HELENA DE OLIVEIRA SANTANA, LUIZA LIANDRO DA SILVA BARBOSA, LUIZA MARIA DA COSTA, LUIZA MARIA DA SILVA VERAS, LUIZA MARIA GONCALVES MONTEIRO, LUIZA NARCILENE DE OLIVEIRA FREIRE, LUIZA NETA REIS GUIDA, LUIZA NUNES, LUIZA PEREIRA CAVALCANTE LIMA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos, etc. Em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, III, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre a “preliminar de não admissibilidade do recurso” arguida em contrarrazões de ID 39655394, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator